Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE VALORADAS PARA MOLULAR A FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE.
1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo ter em depósito, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 1.1. O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2.2. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de delito, mormente ante a denúncia anônima, investigação prévia realizada in loco, flagrante da transação praticada entre o réu e o ocupante do veículo Fiat Uno e a fuga do acusado.
3. É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)
4. Na hipótese, a douta magistrada deixou de considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida na primeira fase, sob o argumento de que seriam valoradas na modulação da fração redutora do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tudo em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.